Tribunal: TJDFT
Processo: 0753066-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo autor contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário do alimentante em ação de alimentos. O agravante sustenta cerceamento de defesa e a necessidade da medida para apuração da real capacidade contributiva do genitor, alegando urgência para fixação adequada da pensão alimentícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de produção de prova; (ii) analisar a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC diante da alegada urgência;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC prevê hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, não incluindo decisão interlocutória que indefere produção de prova durante a instrução. A jurisprudência do STJ (Tema 988 - REsp 1.704.520/MT) admite mitigação da taxatividade apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade da apreciação da matéria em apelação, o que não se verifica no caso concreto, pois o indeferimento da quebra de sigilo pode ser questionado em eventual recurso contra a sentença (CPC, art. 1.009, § 1o).
4. A existência de outros meios probatórios, como contracheques e comprovantes de vínculo empregatício, afasta a imprescindibilidade da quebra de sigilo bancário e fiscal.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; CPC, arts. 932, III; 1.009, § 1o; 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); TJDFT, Acórdão 1821709, 07412864220238070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 22.02.2024.

(m)